Tribunal: CARF
Processo: 10830.005928/2005-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.005928/2005-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.716 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
RAFFAELLO FANTELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
LANÇAMENTO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OBSERVÂNCIA.
Contemplando o lançamento todos os elementos constantes da declaração
pertinentes ao ajuste anual, não prospera a alegação de não terem sido
considerados rendimentos, receitas e despesas.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF N° 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei
no 11.488, de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese
de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade
simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual
(75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-
leão.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005928/2005-84
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.716 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005928/2005-84

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 123/125) interposto em face de decisão
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte impugnação Auto de Infração (e-fls.
03/11), no valor total de R$ 132.269,85, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), ano-calendário 2000, por omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior (75%)
e falta de recolhimento do imposto devido a título de carnê-leão (75%). O Termo de Verificação
Fiscal consta das e-fls. 13/16. O lançamento foi cientificado em 29/11/2005 (e-fls. 04). Na
impugnação (e-fls. 81/83), em síntese, se alegou:
(a) Nulidade da Autuação pela forma de apuração.
(b) Multa.
A seguir, transcrevo as ementas do Acórdão de Impugnação (e-fls. 110/117):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF Ano-calendário: 2000
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES DO EXTERIOR.
Para a incidência do imposto, basta que haja o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer tílulo, de rendimentos decorrentes de movimentação de valores
expressivos em contas correntes de empresas "de fachada" localizadas em paraísos
fiscais, o que restou demonstrado por meio dos documentos acostados aos autos.
MULTA DE OFICIO. MULTA ISOLADA.
Inexiste dupla penalidade na aplicação de ambas as multas, pois referem-se a infrações
distintas.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÊ-LEÃO.
REDUÇÃO DO PERCENTUAL A 50%.
A multa isolada aplicada pela falta de recolhimento de carnê-leão, no percentual de
75%, deve ser reduzida de oficio, pela autoridade julgadora, para 50%, devido à edição
de lei nesse sentido, que deve ter sua eficácia estendida a atos não definitivamente
julgados, por cominar penalidade menos severa.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 20/11/2008 (e-fls. 120/122), o
contribuinte postou em 18/12/2008 (e-fls. 126) recurso voluntário (e-fls. 123/125), alegando, em
síntese:
(a) Nulidade da Autuação pela forma de apuração. A apuração não levou em
consideração os demais rendimentos apresentados na Declaração de Ajuste
Anual e nem as demais receitas e despesas.
(b) Multa. Como não declarou e não pagou o imposto devido no exercício, a multa
é inexistente. Estaria sujeito ao disposto no inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430,
de 1996, mas a multa isolada somente seria devida se o Recorrente tivesse
declarado e pago de forma diversa do que a mensal, por meio do carnê-leão,
inexistindo coerência para a multa de 150%, o que extrapola o limite
legalmente permitido.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.716 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005928/2005-84

(c) Pedido. Pede o cancelamento do lançamento para que novo Auto de Infração
seja lavrado com a devida apuração do imposto e para a exclusão da multa
isolada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 20/11/2008 (e-fls. 120/122), o recurso
postado em 18/12/2008 (e-fls. 126) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade da Autuação pela forma de apuração. A simples leitura do
Demonstrativo de Apuração do Imposto de Renda Pessoa Física (e-fls. 08) evidencia que foi
incluída no cálculo a “B.Cálc.Decl/Consid” de R$ 98.153,17 ao lado do valor de “Infrações”
apurado de R$ 145.747,50, tendo sido aplicado a alíquota de 27,5% e uma parcela de dedução de
R$ 4.320,00 e subtraído o “Imposto Pago” de R$ 22.672,12.
Na Declaração de Ajuste Anual - DAA (e-fls. 24 e 84, a primeira extraída do
sistema e a segunda apresentada pelo contribuinte na impugnação), constou como Base de
Cálculo do Imposto Devido exatamente R$ 98.153,17 e o somatório do total de imposto pago
(R$ 22.401,00) com o valor do imposto a pagar (R$ 271,12) totaliza precisamente R$ 22.672,12.
Além disso, o total de deduções postulado na DAA foi de R$ 3.237,06 e não o valor de R$
4.320,00 considerado no lançamento. Devemos ponderar, contudo, que o lançamento adotou
critério mais benéfico ao observar o valor máximo da parcela a deduzir constante da tabela
progressiva para cálculo do imposto, como consta impresso no Formulário da DAA preenchido
pelo contribuinte (ver tabela logo acima do Termo de Responsabilidade no documento de e-fls.
84).
Note-se que os valores constantes na DAA dos campos Rendimentos Isentos e
Não-Tributáveis, Rend. Sujeitos à Tributação Exclusiva e Imposto pago sobre Ganhos de Capital
não interferem no ajuste anual. Assim, corretamente não foram considerados pela fiscalização no
lançamento de ofício em questão.
Logo, a apuração empreendida pela fiscalização considerou todos os elementos
constantes da declaração pertinentes ao ajuste anual, não prosperando a alegação de que
rendimentos, receitas e despesas teriam sido desconsiderados.
Multa. O Acórdão de impugnação já reduziu para 50% o percentual da multa
isolada por falta de recolhimento do carnê-leão (infração 002), tendo esta multa por base de
cálculo fatos apurados na infração 001 (fato gerador 31/12/200 - R$ 145.747,50) e “Base Decl.
Mensal” “DEZ 1.921,60”, conforme “Demonstrativo de Apuração da Multa Exigida
Isoladamente (Carnê-Leão)” (e-fls. 09).
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.716 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005928/2005-84

Considerando-se o “Demonstrativo de Apuração da Multa Exigida Isoladamente
(Carnê-Leão)” (e-fls. 09), ao se excluir a base de cálculo da multa isolada a infração 001 (R$
145.747,50), resta para o Mês DEZ a “Base Decl. Mensal” de R$ 1.921,60 e quando se
multiplica por 27,5% e se deduz a parcela de R$ 360,00 para a seguir se subtrair o “I. Pago C.
Leão” de R$ 168,44 o valor de BC da Multa em R$ fica zerado. Logo, o presente lançamento
versa efetivamente sobre a multa de isolada por falta de pagamento de carnê-leão cumulada com
a multa de ofício de 75%.
Contudo, em relação ao exercício 2000, a multa isolada em tela não subsiste, nos
termos de jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Por outro lado, sendo cabível, como já evidenciado no tópico anterior, o
lançamento de ofício em relação à infração 001, correta a aplicação da multa de ofício de 75%,
nos termos do art. 44, I, da Lei n° 9.430, de 1996.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para cancelar a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital